Tribunal: TJSP
Processo: 2175954-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos relativos às prestações do mútuo questionado do benefício previdenciário do autor – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Tutela afastada – Recurso provido.